Tribunal: TJSP
Processo: 2384932-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela agravante.
I – Inconformismo da agravante. Alegação de que os documentos colacionados eram suficientes para o deferimento do favor legal.
II – Improcedência da insurgência.
III – Agravante que não comprovou a alegada hipossuficiência. Rendimentos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela agravante.
I – Inconformismo da agravante. Alegação de que os documentos colacionados eram suficientes para o deferimento do favor legal.
II – Improcedência da insurgência.
III – Agravante que não comprovou a alegada hipossuficiência. Rendimentos da agravante que sofreram redução em razão do acidente cuja responsabilidade é imputada à agravada. Novos rendimentos oriundos de benefício previdenciário que não são módicos (variam, aproximadamente, entre R$ R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00). Extrato bancário que possui considerável movimentação. Circunstâncias que são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Provas insuficientes para fazer ver que ela não tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Determinação de recolhimento também das custas do presente recurso.
IV - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.